Tribunal: TJES
Processo: 5014640-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014640-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

APELADO: CESAR DE MIRANDA EMMERICH RHEIN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
BLOQUEIO
OU DESCREDENCIAMENTO
INJUSTIFICADO E SEM PRÉVIO AVISO DO MOTORISTA

EM
PLATAFORMA
DIGITAL 99 TÁXI. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão ou bloqueio unilateral de motorista parceiro das plataformas administradas pela empresa de tecnologia (in casu, a 99 Táxi), sem qualquer motivo que a justifique, ou prévia notificação, enseja violação ao preceito da boa-fé e lealdade contratual.

2. Conduta da ré que se mostrou abusiva, configurando danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,000, reputado como razoável, tendo em vista que o autor foi impedido de exercer sua atividade profissional, tendo o seu sustento prejudicado, aliada à conduta não transparente da apelante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

contra sentença (ID 5303299) – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por César de Miranda Emmerich Rhein, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a liminar concedida a seu tempo, determinando que a Requerida proceda à imediata reinclusão do autor aos seus cadastros de prestadores de serviços do aplicativo, com a consequente liberação do aplicativo em se favor, também condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Apelação da parte requerida

requerendo, genericamente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, afirma que o autor tomou conhecimento e concordou com todos os termos das Condições de Uso da plataforma 99; explica que o sistema da plataforma 99 conta com a mais moderna inteligência artificial e com equipes especializadas, que de tempos em tempos, analisam os perfis dos motoristas e, caso identifiquem condutas irregulares, fazem o seu bloqueio; a necessidade da análise pela 99 para normalidade do perfil do Usuário, se trata de regular exercício do direito da Apelante expressamente previsto no Termos de Uso do Motorista. Assim, entende não deva ser a empresa responsabilizada pelo bloqueio do apelado. Também assevera que, conforme cláusulas 1.2, 8.1 e 8.2, a suspensão e/ou cancelamento do acesso ao usuário motorista, pode ocorrer por qualquer das partes e a qualquer momento, possibilitando à Apelante 99 pôr fim ou suspender o contrato de forma imotivada. Por fim, pugna pelo afastamento do dano moral, ou a sua redução.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

contra sentença (ID 5303299) – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por César de Miranda
Emmerich Rhein
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a liminar concedida a seu tempo, determinando que a Requerida proceda à imediata reinclusão do autor aos seus cadastros de prestadores de serviços do aplicativo, com a consequente liberação do aplicativo em se favor, também condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Apelação da parte requerida

requerendo, genericamente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, afirma que o autor tomou conhecimento e concordou com todos os termos das Condições de Uso da plataforma 99; explica que o sistema da plataforma 99 conta com a mais moderna inteligência artificial e com equipes especializadas, que de tempos em tempos, analisam os perfis dos motoristas e, caso identifiquem condutas irregulares, fazem o seu bloqueio; a necessidade da análise pela 99 para normalidade do perfil do Usuário, se trata de regular exercício do direito da Apelante expressamente previsto no Termos de Uso do Motorista. Assim, entende não deva ser a empresa responsabilizada pelo bloqueio do apelado. Também assevera que, conforme cláusulas 1.2, 8.1 e 8.2, a suspensão e/ou cancelamento do acesso ao usuário motorista, pode ocorrer por qualquer das partes e a qualquer momento, possibilitando à Apelante 99 pôr fim ou suspender o contrato de forma imotivada. Por fim, pugna pelo afastamento do dano moral, ou a sua redução.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito.

Informo que os pressupostos de admissibilidade da presente apelação foram preenchidos.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tratou-se de pedido formulado genericamente, e não bastasse, já antecipo que o recurso da parte apelante não merece provimento, inexistindo motivos para reforma da sentença, aos motivos que passarei a explicitar a seguir.

Funda-se a presente ação em obrigação de fazer c/c indenizatória por danos, consistente no restabelecimento da conta do Apelado na plataforma 99 como motorista parceiro, que teria sido bloqueada ou cancelada ilicitamente, motivando a indenização pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais em seu favor.

Na sentença, o julgador da instância primeva enfrentou todas as questões levantadas para debate, julgando parcialmente procedente o pedido, entendendo, em suma, que embora o contrato seja fruto da autonomia da vontade das partes, possuindo suas cláusulas força obrigatória- observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé-, no caso vertente, não haveria irregularidade na conduta da requerida em excluir o autor do aplicativo,
desde que fosse apresentada

uma justificativa válida
, na forma disposta nos Termos e Condições e Política de Privacidade, o que não ocorreu. Assim concluiu:
“
Logo, por inexistir causa para a exclusão do autor do cadastro de motoristas parceiros, tenho que a conduta da ré é irregular, capaz de ensejar a responsabilização civil”.

O bloqueio do autor e apelado da plataforma 99 Táxi, como motorista parceiro, é fato incontroverso.

Apenas após deferimento da tutela de urgência é que a apelante, em 20.08.2021, informou ao juízo ter cumprido a determinação liminar e desbloqueado o motorista apelado perante sua plataforma/aplicativo 99 Táxi – ID 5303081.

Cinge-se o presente recurso ao exame da licitude da conduta da Apelante quando realizou o bloqueio do autor de sua plataforma, a ensejar ou não a indenização por dano moral concedida.

O motorista cadastrado em aplicativos ou plataformas digitais de transporte atua como profissional liberal. A natureza jurídica da relação havida entre a plataforma digital e o motorista é de cunho civilista, e regida pelos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da boa-fé contratual e o da garantia plena da liberdade de contratação contida no artigo 5º, inciso XX da Constituição Republicana de 1988.

Tecida tal premissa, o motorista, ao se cadastrar na plataforma, aceita todos os termos e condições que irão reger tal relação jurídica, havendo regras específicas contidas nos “Termos de Uso do Motorista” (juntados ao ID 5303290), os quais estabelecem o modo de atuação do parceiro e outras condições. Vejamos:

“3.4 O motorista parceiro se compromete, sob as penas da lei, a utilizar sua conta do aplicativo apenas de maneira e para fins estritamente legais, legítimos e permitidos por estes Termos de Uso.

8.1
O motorista p
a
rceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do Serviço,
incluindo, mas não se limitando:

(i)
por descumprimento e/ou violação destes termos;
(ii)
pelo resultado de sua avaliação pelos passageiros
e pela análise de sua taxa de cancelamento
e outros critérios, nos termos da Cláusula 6,
acima; (viii)
pela suposta prática de qualquer infração de trânsito
,
atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro
, a critério da 99;

8.2 O MOTORISTA PARCEIRO c
oncorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia
e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.

Portanto, como bem ressaltou o julgador
a quo
na sentença, não se ignora a força obrigatória das cláusulas contratuais (
pacta sund servanda
). Havendo irregularidade na conduta no motorista-parceiro, algum descumprimento contratual, avaliação negativa de usuários, infração de trânsito, atuação fraudulenta, seria possível à apelante suspender e até mesmo cancelar a sua inscrição, inclusive sem prévio aviso, como ocorreu.

Ademais, não se discute que, por força da autonomia da vontade, a empresa apelante não está, em princípio, obrigada a contratar com quem quer que seja, o que se traduz, por exemplo, na possibilidade de selecionar, segundo critérios próprios, os motoristas que irá admitir como vinculados à plataforma.

Ocorre que, o caso trazido à baila é diverso, porquanto diz respeito àquele com quem já estabelecido vínculo jurídico. Nesse caso, não é possível admitir que se reconheça o direito de a ré pura e simplesmente denunciar o ajuste e dispensar o motorista à míngua de qualquer justificativa, em nome da boa-fé, da proteção da confiança, da função social do contrato e da lealdade.

Afinal, na presente hipótese, a apelante nem sequer soube informar o motivo que a levou a suspender/bloquear a inscrição do apelante, nada alegou e nada demonstrou.

A Ré, em sua defesa e recurso, se limita a afirmar que a inscrição do recorrido foi bloqueada em uma verificação de segurança, utilizando suas ferramentas de inteligência artificial, mas deixa de apontar especificamente qual a falha do motorista apelado.

Não há se falar em exercício regular de direito pela apelante se esta sequer conhece, afirma ou comprova os motivos que justificaram o bloqueio da inscrição do apelado. Ao revés, tal conduta é abusiva e viola a boa-fé contratual. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma pelo autor. Desativação em conta de plataforma de prestação de serviços. Suspensão do direito de uso do autor sob o argumento de que teria violado os termos de uso da empresa. Inocorrência de violação dos termos de uso pelo autor que justificasse o bloqueio por prazo indeterminado. (...). Conduta da ré que se mostrou abusiva e violou a boa-fé contratual. Inexistência de autorização contratual para a exclusão arbitrária do motorista. Danos morais configurados. Autor foi impedido de exercer sua atividade profissional e teve seu sustento prejudicado. Sofrimento que ultrapassa o mero dissabor. (...). Sentença reformada. Honorários advocatícios redistribuídos. Recurso Parcialmente Provido. (TJSP; Apelação Cível 1019533-56.2022.8.26.0001; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022) .

Não estou a dizer, que reste cristalino, que não tenha a apelante o direito de controlar a atividade de seus motoristas e eventualmente desligar aqueles que - havendo motivos concretos- repute inadequados para a prestação de serviços em seu nome, reconhecendo-se aqui certa margem de discricionariedade convencionada até mesmo entre as partes, consoante termos aderidos. Mas não se deve permitir, reitero, a dispensa aleatória, gratuita e indiscriminada.

Portanto, mantenho a sentença que determinou o desbloqueio do apelado, e em razão da conduta ilícita da apelante e do nexo, passo ao exame do alegado dano moral.

No que tange aos danos morais, defende a apelante a inexistência ou, alternativamente, a necessidade de sua redução.

A propósito, releva assinalar que através do injustificado e indevido bloqueio da inscrição do apelado como motorista do aplicativo 99 Táxi, este acabou sendo impedido de exercer a sua atividade profissional e teve seu sustento prejudicado, isso sem nenhuma explicação sobre eventual infringência aos termos da relação, e também, sem prévio aviso ou comunicação, tendo, inclusive, efetuado uma corrida, cuja contraprestação acabou não recebendo da plataforma - o que demonstrou pelas provas colacionadas.

Aliás, salta os olhos a falta de transparência da requerida quanto ao bloqueio/desligamento do apelado, ao que se observa das tentativas do mesmo de entender o que ocorria à época – ID 5303067.

Resta, portanto, demonstrado o dano moral, devendo o recorrido ser indenizado em face da abusiva conduta da ré.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EXCLUSÃO IMOTIVADA DE MOTORISTA - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
A exclusão unilateral de motorista parceiro das plataformas administradas pela empresa de tecnologia (Uber), sem qualquer motivo comprovado ou prévia notificação com a antecedência ajustada entre as partes, enseja violação ao preceito da boa-fé.

O descumprimento contratual que transborda o mero dissabor, ensejando mácula a atributos personalíssimos, merece reparação.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do serviço. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.084454-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Aplicativo 99. Exclusão permanente do motorista parceiro lastreada na suposta existência de antecedentes criminais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Na hipótese, constata-se a inequívoca primariedade do apelado. Termos Circunstanciados arquivados que não constituem elementos desabonadores. Precedente do STJ.
Art. 11-B, IV, da Lei nº 12.587/2012. Inteligência do p. único do art. 20 do CPP, de sorte que não há que se confundir antecedentes criminais com “noticia criminis” ou indiciamento.
Ademais, chama a atenção a ausência de transparência da apelante no trato do descredenciamento do autor, o qual não logrou êxito em obter a informação que alicerçou a alegação de descumprimento do contrato.
A liberdade de contratar ou descontratar não é ilimitada (art. 421 do C.C.), sendo obrigatória a observância do equilíbrio contratual que compreende, inexoravelmente, a transparência como norte corolário da boa-fé (arts. 422 e 423 do C.C.).
Aliás, não se pode ignorar a natureza adesiva do pacto, eis que o motorista parceiro literalmente adere aos Termos e Condições de Uso da plataforma, os quais preestabelecem, entre outros, os requisitos para a suspensão temporária ou permanente deste.
Banimento do autor com base em circunstância inverídica (positivação de antecedentes criminais). Dano moral “in re ipsa”.

Valor de R$ 8.000,00
fixado conforme a jurisprudência desse Tribunal. A parceria firmada com a ré constituía fonte relevante de subsistência do autor, de tal modo que o rompimento unilateral e sumário do contrato, no contexto encimado, desborda o dissabor decorrente da mera discordância entre as partes. As consequências da conduta ilícita afiguram-se devidamente sopesadas na sentença, a teor do verbete da Súmula nº 343 do TJRJ, máxime diante da ferrenha e injustificada recalcitrância da apelante. Recurso não provido. (0000486-09.2021.8.19.0207 - APELAÇÃO. Des(a). GERALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR - Julgamento: 04/05/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. UBER. PLATAFORMA DE ACESSO. MOTORISTA CREDENCIADO. EXCLUSÃO IMOTIVADA. CONDUTA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS. MEIO DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - As questões que não foram abordadas pelas partes na petição inicial ou na defesa não podem ser discutidas em sede de apelação, por configurarem inovação recursal. II - Há de ser mantida a sentença no ponto em que determinou o cancelamento da exclusão indevida do motorista de aplicativo e a consequente reintegração dele à plataforma, mantendo-se visíveis aos usuários as suas qualificações anteriores e todos os benefícios por ele adquiridos anteriormente. III - No tocante aos danos materiais, sabe-se que, para sua concessão, é necessária a apresentação de documentos nos autos que efetivamente demonstrem os prejuízos sofridos pela parte, o que restou comprovado na espécie. IV - A privação do instrumento de trabalho destinado ao sustento familiar é fato gerador de danos morais indenizáveis, porque ultrapassa as fronteiras dos meros aborrecimentos da vida cotidiana. V - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório, impondo-se, no caso concreto, a redução da verba reparatória arbitrada na sentença. VI - Preliminar acolhida. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJMG -Apelação Cível 1.0000.20.533030-1/002, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 06/ 07/ 2022) (g.n) .

Reconhecido o direito do autor em ser indenizado pelos danos morais sofridos, cumpre examinar o valor da indenização arbitrada, em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

Observando os princípios sobreditos, os transtornos, dissabores, aflições, ansiedade, angústia e outros sentimentos negativos que, decerto, abalaram psicologicamente o autor, considero que o montante da indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) que se afiguram suficientes para os fins colimados.

Pelo exposto, sem delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.